Tribunal: STF
Processo: HC 257304
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Produção antecipada de provas. Nulidade. Violação à ampla defesa e ao devido processo legal. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 211.672/SC (evento 2, fls. 191-195).



    Colhe-se dos autos que foi deferido pedido de produção antecipada de provas, tendo sido realizada audiência para colheita do depoimento especial das possíveis vítimas do crime de estupro de vulnerável (evento 2, fls. 51-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta violação à ampla defesa e ao devido processo legal, porquanto fora realizada “audiência de produção antecipada de prova, no dia 12/12/2024, sem que a defesa técnica tivesse acesso prévio adequado aos autos ou tempo hábil para se preparar”. Aduz que a defesa impugnou os fundamentos da decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a petição de habeas corpus, sendo indevida a incidência do verbete da súmula 182/STJ. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da audiência de produção antecipada de provas realizada em 12/12/2024. No mérito, pugna que seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da referida audiência, com a reabertura do prazo necessário para preparação adequada.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 193-4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, por ausência de prévio exaurimento de instância. 



    2. Nas razões recursais, Defesa limitou-se a sustentar genericamente a possibilidade de concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça  em casos de flagrante ilegalidade, reiterando as alegações meritórias do mandamus.



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões recursais estão dissociadas do ato judicial combatido. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que não foi observado pela Defesa. 



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese”



    6. Agravo regimental não conhecido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, forte na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. No ponto, destaco excerto do acórdão recorrido:



    “(...)



    A insurgência não comporta conhecimento. 



    O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    No caso, pontuou-se que não é cabível a impetração de habeas corpus  contra decisão monocrática de desembargador relator que nega seguimento a writ manejado no Tribunal estadual, diante da ausência de prévio exaurimento de instância. 



    No entanto, nas razões do regimental, a Defesa limitou-se a sustentar genericamente a possibilidade de concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de flagrante ilegalidade, reiterando as alegações meritórias do mandamus. Desse modo, incide o disposto na Súmula n. 182/STJ.



    Com igual conclusão, cito os seguintes julgados desta Corte:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    É o voto.”



    Nesse prisma, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie” (HC 241.506 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.7.2024); e ‘O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (RHC 244.717-AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.11.2024). 



    Ademais, assento que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente